Tribunal: TJDFT
Processo: 0722867-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722867-28.2020.8.07.0016 RECORRENTE: ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA TEMPONE RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO ED. BELIZE DA QI 23 LTS 09 E 11 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA POR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECEBIMENTO EM DOBRO DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, §3o, IV, DO CC. PANDEMIA. COVID-19. DECRETO LEI No 6/2020. ESTADO DE CALAMIDADE. SUSPENSÃO DE PRAZOS PRESCRICIONAIS. SOMENTE APÓS A LEI 14.010/2020. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação civil interposta contra sentença que extinguiu processo o processo, com apreciação do mérito, por reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, com base no disposto ao artigo 206, §3o, IV, do Código Civil. II. Questão em discussão 2. A questão em consiste em analisar a efetiva ocorrência da prescrição da pretensão autoral. III. Razões de decidir 3. A parte requerente defende que o termo inicial da prescrição seria em 18/05/2017 e que a petição inicial foi oferecida 14/06/2020, passados mais de três anos. Contudo, defende que o prazo prescricional teria sido suspenso no período compreendido entre 20/03/2020 e 31/10/2020, por força do Decreto Lei no 6/2020 e da Lei 14.010/2020. 4. O Decreto Lei n. 6/2020, de 20/03/2020, no âmbito da crise de saúde pública provocada pela doença provocada pelo vírus COVID-19, tratou de reconhecer a ocorrência de estado de calamidade pública, com efeitos até 31/12/2020. Não determinou, contudo, a suspensão de prazos prescricionais. 5. A Lei 14.010/2020, de 10/06/2020, em seu artigo 3o, determinou o impedimento/suspensão de prazos prescricionais a partir de sua promulgação e até 31/10/2020. 6. No caso, deve ser reconhecida a prescrição pois a apresentação da petição inicial, em 14/06/2020 ocorreu depois de ultrapassado o prazo trienal iniciado 18/05/2017 e finalizado em 19/05/2020. Ressalte-se que a suspensão de prazo prevista na Lei 14.010/2020 somente passou a vigorar após sua promulgação, em 12/06/2020, quando já perfectibilizada a prescrição, no caso dos autos. IV. Dispositivo 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, §3o, IV. Lei 14.010/2020, art. 3o. O recorrente alega violação aos artigos 206, §5o, inciso I, do Código Civil, e 3o da Lei 14.010/2020, sustentando que o acordão desconsiderou a suspensão dos prazos prescricionais, devendo ser afastada a prescrição trienal aplicada. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 206, §5o, inciso I, do Código Civil, e 3o, da Lei 14.010/2020 e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela ocorrência da prescrição (vide itens 5 e 6 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012